Tribunal: TJDFT
Processo: 0731052-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731052-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos De Declaração Embargante: Espólio de Eduardo Dutra Vaz Embargado: Magna Móveis Administradora LTDA - ME D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Espólio de Eduardo Dutra Vaz contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 33566171). O recorrente requereu a desistência do recurso (Id. 34423401). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a aquiescência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência aludida para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 18 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator